Tribunal: TJBA
Processo: 8002933-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002933-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA Advogado(s): JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: SR. SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (SAT) e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS (OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido por esta Colenda Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na origem em Ação Ordinária referente ao Cálculo de ICMS "por dentro". QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. RAZÕES DE DECIDIR O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões essenciais ao julgamento do Agravo de Instrumento. A fundamentação exarada demonstrou o acerto da decisão recorrida, aplicando a norma jurídica e a jurisprudência pertinentes à questão do ICMS. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo o inconformismo com o resultado o propósito manifesto da Embargante. A simples discordância com o resultado do julgamento e a intenção de prequestionamento não autorizam a alteração do julgado, inexistindo os vícios processuais alegados. DISPOSITIVO Embargos de Declaração REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002933-18.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA e como apelada SR. SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (SAT) e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.